Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Peculato. Provas. Insuficiência.
Se as provas -- produzidas em procedimento administrativo investigatório e em juízo -- não dão certeza de que o acusado desviou, em proveito próprio, aparelho celular de que tinha a posse em razão do cargo, mantém-se a absolvição. Apelação não provida.